Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-97.2020.8.11.0086
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001755-97.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), FABIO SOTANO - CPF: 125.364.868-93 (APELANTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (APELANTE), FABIO SOTANO - CPF: 125.364.868-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA -
REDUÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE – ARTIGO 90, §4º DO CPC -
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1001755-97.2020.8.11.0086
,
que julgou extinta sem resolução do mérito a pretensão executiva nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, a teor do art. 85, § 3º, inciso I, reduzidos pela metade, em consonância com o § 4º, do artigo 90, ambos do Código Processo Civil, ficando estabelecido a condenação em 5% do valor da causa atualizado.

O apelante aduz que somente após a exceção de pré-executividade é que o Estado viu o equívoco cometido e manifestou pelo “cancelamento da demanda”, bem como não houve reconhecimento da procedência do pedido pela parte recorrida.

Afirma que não havendo reconhecimento do pedido não é aplicável o art. 90, 4º do CPC e, consequente, não há redução dos honorários pela metade.

Relata que quando houver reconhecimento do pedido, aplica-se o art. 90, §4º, do CPC. No caso dos autos, houve desistência, hipótese em que os honorários não são reduzidos pela metade, pelo contrário, devem ser pagos integralmente.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar sentença arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais sem redução pela metade, ante a ausência de reconhecimento da procedência do pedido.

Contrarrazões no id. 193447198.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que que julgou extinta sem resolução do mérito a pretensão executiva nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, a teor do art. 85, § 3º, inciso I, reduzidos pela metade, em consonância com o § 4º, do artigo 90, ambos do Código Processo Civil, ficando estabelecido a condenação em 5% do valor da causa atualizado.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 17/07/2020, a Ação de Execução Fiscal nº
1001755-97.2020.8.11.0086
em desfavor de
FABIO SOTANO,
visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor extraído da CDA nº 2017474645, alcançava a importância de
R$ 65.332,73 (sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos)
quando do ajuizamento da demanda.

Na espécie, a parte executada foi citada e apresentou exceção de pré-executividade, arguindo não ser sócio da empresa, logo não seria parte legítima para figura no polo passivo da execução.

A Fazenda Pública, devidamente intimada, informou que houve o cancelamento/baixa da CDA, com base no art. 26, da Lei 6.830/1980.

O magistrado
a quo
julgou extinta a execução, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, a teor do art. 85, § 3º, inciso I, reduzidos pela metade, em consonância com o § 4º, do artigo 90, ambos do Código Processo Civil, ficando estabelecido a condenação em 5% do valor da causa atualizado.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se apenas quanto à possibilidade ou não de redução dos honorários fixados pela metade.

Argui a parte apelante que no caso dos autos, o Estado não reconheceu expressamente os pedidos formulados na Exceção de Pré-executividade vertida nos autos, limitando-se a cancelar título exequendo e pugnar pela extinção do feito.

Com efeito, verifica-se que o cancelamento da CDA se deu em 23/05/2023, ou seja, depois de ajuizada a pretensão executiva (17/07/2020).

Cabe ressaltar que, diante do prosseguimento da execução, a parte executada se viu obrigado a constituir um advogado e apresentar defesa nos autos.

Observa-se, também, que somente após a oposição da defesa pela parte executada que a Fazenda Pública noticiou o cancelamento da CDA e requereu a extinção da prestação.

Nesse sentido é a Súmula nº 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula nº 153 do STJ.
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se
.

[...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO REDISCUSSÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme precedentes do STJ, “forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal após a citação e o oferecimento da exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade processual, sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos à execução, porquanto houve a contratação de advogado, que, inclusive, peticionou nos autos
.”

(STJ, REsp 508301/MG).Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos”. (TJMT - ED 108362/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo,
ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º, do CPC, conforme entendimento pacífico, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, I C/C ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Consoante o art. 85, §3º, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º do mesmo artigo, atendendo aos percentuais ali estabelecidos.

Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC.

(N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Na espécie após a apresentação da exceção de pré executividade a Fazenda Pública foi intimada a se manifestar, momento em que peticionou comunicando o cancelamento do título e requerendo a extinção da demanda.

Verifica-se que resta demonstrado o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, diante da não oposição de resistência acompanhada do imediato cumprimento da pretensão do excipiente, ficando dispensado o uso literal da expressão “reconhecimento do pedido”.

Ademais, o Estado ainda pugna pela aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, que somente é cabível nas hipóteses de reconhecimento do pedido e exclusão da CDA.

Partindo dessas premissas a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024